Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-54.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000238-54.2024.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCINETE SANTOS DA SILVA Advogado(s): GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PROVIMENTO DO APELO. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em razão do provimento do recurso de apelação interposto pela parte autora. Aplicação do art. 85, §11, do CPC, que impõe ao tribunal, no julgamento de recurso, a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional do patrono em segundo grau de jurisdição. Honorários majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Embargos acolhidos para sanar a omissão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000238-54.2024.8.05.0056, em que figuram como apelante FRANCINETE SANTOS DA SILVA e como apelada LATAM AIRLINES GROUP S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.